Tribunal: TJSP
Processo: 1005785-04.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Cartão de crédito. Hipótese em que apresentou a instituição financeira nos autos cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovada a quitação integral pela usuária durante largo tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do dispositivo pela autora, tendo ela efetuado pagamentos integrais das

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Cartão de crédito. Hipótese em que apresentou a instituição financeira nos autos cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovada a quitação integral pela usuária durante largo tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do dispositivo pela autora, tendo ela efetuado pagamentos integrais das faturas por período expressivo, realizado parcelamento da dívida em janeiro de dois mil e dezoito, tornando-se inadimplente a partir de abril de 2018, legitimando a cobrança e a restrição cadastral efetivada. Remessa das faturas do cartão de crédito para o endereço residencial cadastrado pela usuária na instituição financeira. Constatação de que o registro desabonador, de julho de 2018, referente à fatura inadimplida em abril do referido ano, no importe de R$ 467,92, é até mesmo inferior ao débito da fatura de julho de 2018, no montante de R$ 812,29. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.